Tribunal: TJBA
Processo: 8026278-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026278-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COENG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em
relação às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é imprescindível que se comprove efetivamente a incapacidade econômica para suportar as despesas processuais, conforme entendimento firmado pela Súmula 481/STJ.

4.
D
a análise dos documentos juntados, não se extraem elementos para comprovar a alegada incapacidade econômica da agravante de arcar com o pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
desprovido
.

____________

Tese de julgamento:

1.
A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/88, art. 5º, LXXIV;
CPC,
art
. 98.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 481.
TJBA
,
Agravo 05534551420148050001, Relator.: Heloisa Pinto De Freitas Vieira
Graddi
, Quarta Câmara Cível, pub. 05/07/2024
.
TJBA
,
Agravo
80150767320248050000, Relator.: Maria Do Socorro Santa Rosa De Carvalho Habib, Quinta
Câmara
Cível,
pub.
30/06/2024
.

TJBA
,

Agravo
80123599320218050000, Relator.: Mauricio Kertzman
Szporer
, Segunda
Cãmara
Cível,
pub.
07/07/2021
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8026278-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COENG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

e como Agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,

mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)